Tribunal: STF
Processo: RE 1316464
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DE PIS/COFINS PROMOVIDA PELO DECRETO 8.395/15. IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE STF. 1. Trata-se de apelação interposta por contribuinte em face de sentença que julgou improcedente o pedido de compensação dos valores recolhidos a título de PIS/COFINS em virtude de não reconhecer inconstitucionalidade, por violação à anterioridade nonagesimal, da alteração dos coeficientes de redução das alíquotas promovidas pelo Decreto 8.395/15. 2. A apelante alega que o Decreto nº 8.395/2015, editado com fundamento no § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865/04, ao alterar para menos os coeficientes de redução da alíquota das contribuições PIS e COFINS devidas pelos contribuintes optantes pelo regime especial de apuração e pagamento das referidas exações, acarretou um aumento imediato da carga tributária, sem a devida observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da CF, visto que o art. 3º do referido Decreto determinou que tais alterações entrariam em vigor a partir de 01/02/2015. 3. A exigência das contribuições ao PIS e a COFINS é prevista nas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, respeitando o princípio da estrita legalidade em matéria tributária (art. 150, inciso I, Constituição Federal). A Lei nº 10.865/2004, em seu art. 27, parágrafo 2º, autorizou o restabelecimento das alíquotas pelo Poder Executivo, ou seja, por meio de decreto. As alíquotas fixadas pelo Decreto nº 8.426/2015 estão abaixo dos patamares máximos estabelecidos no diploma legal em questão. 4. Faz parte do cenário da tributação no Brasil que lei ordinária possa estabelecer os patamares mínimos e máximos das exações, delegando ao Poder Executivo a fixação das alíquotas. No ponto, vale recordar que o artigo 150, inc. I, da Constituição Federal exige lei para aumentar, mas não para diminuir tributos. O art. 23 da Lei 10.865/04 instituiu regime de tributação específico de PIS/COFINS para as pessoas jurídicas cujo objeto social é a importação e produção dos seguintes derivados de petróleo: gasolina e suas correntes (exceto gasolina de aviação), óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo, e querosene de avião, instituindo alíquota específica por metro cúbico do produto. Seu § 5º autorizou o Poder Executivo a fixar e alterar coeficientes de redução das alíquotas previstas nos incisos do referido dispositivo. 5. Não obstante o § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865/04 consigne que o Poder Executivo fica autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas neste artigo "a qualquer tempo" , é certo que isso não significa que possa deixar de observar a noventena. O fato da contribuição ao PIS e da COFINS ser majorada pelo Poder Executivo, nas hipóteses em que isso se mostra possível, não afasta a incidência do art. 195, § 6º da Constituição em relação ao Decreto nº 8.426/2015. Afinal, se a lei que majora essas exações, quer elas tenham ou não função extrafiscal, é obrigada a observar anterioridade nonagesimal, com igual razão é obrigado a respeitá-la o regulamento autorizado que aumenta o valor desses tributos (ato normativo que tem a generalidade e a abstração de uma lei). Precedente do STF (Agravo Regimental no RE 1081068/PR, 2ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 06.03.2018). 6. Apelação provida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 97; 150, III, c; 195, § 6º; todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada pela parte; (ii) o órgão fracionário do Tribunal de origem afastou a incidência do art. 23, § 5º, da Lei nº 10.685/2004, sem observância da cláusula de reserva de plenário; (iii) à hipótese não se aplica a anterioridade nonagesimal.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Qquanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”.
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Além disso, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que decreto editado pelo Poder Executivo, que reduz ou restabelece alíquota das contribuições ao PIS e a COFINS, deve observância à anterioridade nonagesimal. Nas palavras do Min. Alexandre de Moraes no julgamento conjunto da ADI 5.277 e RE 1.043.313:
    “Por fim, Presidente, assim como o eminente Ministro-Relator bem pontuou, entendo que a delegação legislativa para esse elevador de alíquotas, sempre respeitando o teto máximo previsto em lei, não afasta a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal no caso do retorno total ou parcial das alíquotas até aquele teto, porque a ideia da anterioridade nonagesimal, aqui, é uma garantia ao contribuinte. Não que ele tenha a garantia de não aumento - e foi dito aqui em uma sustentação oral que se referiu a aumentos. É óbvio que, se foi pra zero e aumentou, foi aumento, mas aumento dentro do teto permitido. Esse aumento é possível dentro do teto permitido, porém o contribuinte deve pela possibilidade de se programar. E essa possibilidade de se programar se dá pelo princípio da anterioridade nonagesimal.”
    No mesmo sentido, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. COMBUSTÍVEIS. REGIME ESPECIAL. ALÍQUOTA. DECRETO 8.395/15. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.174.517-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator